Tribunal: TJDFT
Processo: 0719612-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PERMANÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL. PRAZO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DA PRERROGATIVA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Consoante a inteligência do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a consolidação da propriedade do veículo alienado fiduciariamente pressupõe que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante não faça uso da prerrogativa de pagamento da integralidade da dívida pendente.
II. Antes da consolidação dominial o credor fiduciário não recupera a disponibilidade do bem que, por conta disso, deve permanecer desimpedido para restituição caso o devedor fiduciante exerça a faculdade de quitação que a legislação lhe outorga.
III. Recurso conhecido e desprovido.